Tribunal: TJDFT
Processo: 0745318-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0745318-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDUARDO RANGEL MENDES RECORRIDO: KARDSLEY SOARES GUIMARAES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da decisão que julgou procedente em parte o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão de JOSÉ EDUARDO RANGEL MENDES como parte no polo passivo. (ID 69092256). Alega o recorrente, em síntese, que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser requerida incidentalmente no processo principal, conforme preconiza o art. 133 e seguintes do CPC, o que não ocorreu, no caso. Assevera que o pedido de desconsideração formulado pelo RECORRIDO foi feito sem nenhum embasamento e pela via inadequada. Aduz que não restou comprovado nos autos que a confusão patrimonial - entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seu integrante - ou o desvio de finalidade - a pessoa jurídica deve estar sendo utilizada pelo seu integrante para uma finalidade distinta daquela para a qual ela foi criada, requisitos necessários a desconsideração da personalidade jurídica. Esclarece que a empresa RÉ está em pleno funcionamento, solvente e atuando no mercado. O que demonstra que a HURB tem condições para arcar com os prejuízos eventualmente causados ao recorrido. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69092269). É o relatório. Em sede dos Juizados Especiais, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis, ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.) No caso, o réu interpôs recurso inominado (ID 69092266) em face da decisão que julgou procedente em parte o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão de JOSÉ EDUARDO RANGEL MENDES como parte no polo passivo. "O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. 1. Como já mencionado, no caso dos autos, as recorrentes interpuseram Recurso Inominado contra ato cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1o e §2o, do CPC. Caso presentes os requisitos descritos no art. 80, inciso III, do RITR, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. 1. Assim, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita, ante o princípio da singularidade recursal, não podendo ser convalidado, sendo o recurso inominado manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 11, inciso V, do RITR"(Acórdão 1959920, 0742858-19.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025) Além disso, o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, agravo de instrumento, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer o recurso inominado interposto, porquanto caracterizado o erro grosseiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação anterior em honorários de sucumbência. Intimem-se, pessoalmente, o recorrente, diante da revogação do mandato (ID 69092270). Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito